Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708279-78.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 409 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 14426319. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator